Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030616-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.946.291/0001-88 (EMBARGANTE), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.946.291/0001-88 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA DO SISTEMA ELETRÔNICO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da parte adversa, para reformar a sentença proferida em embargos à execução e declarar inexigíveis as verbas executadas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de realização de sustentação oral por falha do sistema eletrônico configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.

III. Razões de decidir:

Os documentos demonstram instabilidade no sistema eletrônico que impediu a inscrição para sustentação oral.

O julgamento ocorreu com sustentação oral de apenas uma das partes.

A restrição ao exercício da sustentação oral viola o contraditório e a ampla defesa.

Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa, pois a sustentação oral constitui prerrogativa processual do advogado e direito da parte.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "Constitui omissão relevante e cerceamento de defesa a ausência de manifestação sobre pedido de sustentação oral formulado e não efetivado por falha sistêmica, sendo de rigor a anulação do acórdão para novo julgamento com plena garantia do contraditório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio João de Carvalho Júnior – Sociedade Individual de Advocacia em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso da parte adversa, Getúlio Vilela de Figueiredo, reformando a sentença proferida nos embargos à execução para declarar inexigíveis as verbas executadas.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão estaria eivado de nulidade, omissões, contradições e erro de premissa fática. Alega a ocorrência de nulidade do julgamento, sob o argumento de que teria sido impedido de exercer o direito de sustentação oral na sessão realizada por videoconferência, em razão de falha do sistema eletrônico do Tribunal, ao passo que o patrono da parte adversa teria conseguido acessar a sessão e sustentar oralmente, circunstância que, segundo afirma, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Defende, ainda, erro de premissa fática quanto à cronologia da novação da dívida, afirmando que o acordo foi celebrado em 18.08.2022, antes do julgamento dos embargos de declaração ocorrido em 24.08.2022, e que a petição de juntada do acordo foi protocolada antes da disponibilização do acórdão que julgou aqueles embargos. Aduz, ademais, omissão na análise de dispositivos legais, especialmente dos arts. 129, 360 e 422 do Código Civil e do art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94, defendendo que a celebração do acordo pelo contratante teria impedido o implemento da condição suspensiva prevista no contrato de honorários.

Argumenta que o acórdão teria sido omisso quanto à autonomia do crédito de honorários sucumbenciais e à natureza da sentença homologatória do acordo como título executivo judicial. Por fim, assevera que a assinatura da petição de juntada do acordo não poderia ser interpretada como aquiescência à supressão de honorários, por ter sido praticada apenas no exercício da representação processual do cliente. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

O embargado apresentou contrarrazões (id.

348649860), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, corrigir contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Dito isso, no caso concreto, tenho que assiste razão ao embargante.

Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que ambas as partes relataram instabilidade no sistema eletrônico utilizado para a realização de pedidos de sustentação oral, inclusive na véspera do julgamento, circunstância comprovada por meio de imagens, capturas de tela (
prints
) e manifestação acostadas aos autos, as quais evidenciam a indisponibilidade da funcionalidade necessária para efetivação da inscrição no sistema.

Os registros demonstram que os patronos tentaram realizar o procedimento dentro do prazo regulamentar, mas foram impedidos de concluir o pedido em razão de instabilidade técnica da plataforma eletrônica, situação que inclusive motivou a formalização de requerimento diretamente nos autos pelo embargado no dia 03.02.2026, com o objetivo de evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Não obstante tais circunstâncias, verifica-se que o julgamento foi realizado com a participação de apenas uma das partes em sustentação oral, enquanto a outra não conseguiu acessar a sessão para exercer a mesma prerrogativa processual.

Tal circunstância é apta a ensejar a nulidade do julgamento realizado sem a participação do advogado da parte, pois afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, além de violar o disposto nos artigos 7o, inciso X, e 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que asseguram ao advogado o direito à sustentação oral, especialmente em sede de apelação.

Assim, a não concessão de oportunidade de sustentação oral, especialmente quando requerida tempestivamente, constitui cerceamento de defesa, com nulidade do julgamento. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

(...) Tese de julgamento:“1.
A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(...)”
(RED n. 1002436-24.2022.8.11.0013,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal,

J. 29.04.25 – negritei)

Nesse contexto, a ausência de enfrentamento dessa questão no acórdão embargado configura omissão relevante, apta a comprometer a validade do julgamento realizado.

Esclareço, por fim, que a despeito do deslocamento do feito para a sessão de vídeo, objetivando a realização da sustentação oral, deverão os advogados realizar inscrição através da ferramenta ClickJud
(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
).

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para suprir a omissão apontada, anulando-se o acórdão embargado e determinando a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Ante o exposto
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026